Tribunal: TJDFT
Processo: 0706785-74.2019.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIRURGIA ESTÉTICA. MAMOPLASTIA COM INCLUSÃO DE PRÓTESES. LESÕES COMPROVADAS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CLÍNICA. DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. VALORAÇÃO.
I - A cirurgia estética é obrigação de resultado, pois o contratado se compromete a alcançar um resultado específico, que constitui o cerne da própria obrigação.
II - A responsabilidade civil do médico é subjetiva, art. 14, § 4o, do CDC.
III - A responsabilidade civil da Clínica pelo erro do médico, integrante do seu quadro clínico, é solidária, nos limites da culpa subjetiva do médico.
IV - A autora submeteu-se à mamoplastia com inclusão de próteses, da qual resultaram cicatrizes alargadas e hipertróficas, assimetria na auréola e não correção da ptose mamária, portanto, caracterizado o erro médico e a responsabilidade de indenizar.
V – Os danos materiais correspondem à efetiva perda patrimonial, os quais refletem o valor pago pela autora para a realização da cirurgia estética.
VI – As lesões visíveis nas mamas da autora extrapolam o mero aborrecimento, aptas a caracterizar os danos moral e estético.
VII – A valoração da compensação moral e estética deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.
VIII – Apelação parcialmente provida.